Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REAJUSTE ANUAL. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. REGULARIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por supostas contradições e omissões quando essas, em verdade, constituem insurgência da parte quanto ao mérito do que restou decidido, mormente quando a sentença possui fundamentação suficiente e idônea.

2. Nos termos da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de plano de saúde de autogestão.

3. Os planos de autogestão podem estipular regras próprias, implementadas no âmbito de suas administrações, que, via de regra, contam com a representação dos participantes, sendo que a Resolução DC/ANS no 137/2006, que dispõe sobre as entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar, não estabelece forma quanto à cobrança de reajustes.

4. Não há ofensa à boa-fé objetiva ou comportamento contraditório na cobrança retroativa, em parcela única, de reajuste anual das mensalidades de plano de saúde, devidamente aprovado e implementado mediante Resolução do órgão competente.

5. O pedido subsidiário formulado na inicial, que pretendia o parcelamento do débito, perdeu seu objeto quando a ré, por mera liberalidade, ofertou aos beneficiários do plano de saúde esse parcelamento.

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.